Tribunal: TJMT
Processo: 1015992-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015992-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELOISA YUMIKO ALVES KUZAI - CPF: 705.595.381-20 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

BLOQUEIO PREVENTIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MEDIDA DE SE-GURANÇA – INFORMAÇÕES DEVIDAMENTE PRESTADAS AO CONSUMIDOR – AUSENCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESBLOQUEIO REALIZADO NO DIA SUBSEQUENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas a ilegalidade do procedimento adotado pela instituição financeira, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em virtude do bloqueio preventivo do cartão de crédito da parte recorrente, após suspeita de fraude.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da parte recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito.

2.1.
Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano morais.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal das recorrentes, pois, da análise dos autos, verifico que
o bloqueio do cartão de crédito foi realizado por medida de segurança, após a identificação de possível operação fraudulenta
(compra de valor vultuoso R$ 34.100,00, cancelada e efetuada novamente em valor maior R$ 38.310,00)
, sendo que, a recorrente ao entrar em contato com a instituição financeira foi informada do procedimento adotado, sendo realizado o desbloqueio no outro dia, fato que, afasta a tese de ilegalidade do procedimento adotado e impossibilita o reconhecimento dos alegados danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DESTINADA A COMPROVAR FATO INCONTROVERSO.
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
O indeferimento de prova destinada a comprovar fato incontroverso não caracteriza cerceamento de defesa.
Inexiste ilícito na conduta da instituição financeira que, diante da suspeita de utilização fraudulenta de cartão de crédito, procede ao seu bloqueio preventivo. E, à míngua de conduta ilícita, não há se cogitar de reparação por danos morais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.003921-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1028925-68.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar o bloqueio do cartão de crédito, por medida de segurança, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a ilegalidade do bloqueio, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por dano moral.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos
morais
, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente
no pagamento das verbas sucumbenciais
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022